Tribunal: STF
Processo: RE 1571669
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E POR TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PLEITO QUE DIZ RESPEITO À PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, SUBSUMINDO-SE À EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.175/2019. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO AO JULGAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0500827-25.2020.8.02.0000. ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.241/2002. INTERREGNO TEMPORAL E APROVAÇÃO POR MEIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO REALIZOU A AVALIAÇÃO DO SERVIDOR. FATO NEGATIVO. ENTE PÚBLICO QUE SEQUER DEMONSTROU TER REALIZADO A AVALIAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUANDO TODOS OS DEMAIS REQUISITOS OBJETIVOS FORAM DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DEFINIDA NO COMANDO JUDICIAL ATACADO. IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR QUE NECESSITA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (doc. 70, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, II, XXXVII, LIII, LIV e LV; 22, I; 37 e 125, caput e § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que “Lei Estadual n. 8.175/2019 e Resolução n. 11 do TJAL, a pretexto de regulamentar o art. 98, I, da Constituição da República, alteraram a competência jurisdicional dos juizados especiais da fazenda pública, competência essa estabelecida pela Lei Federal 12.153/2009” (doc. 92, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas decidiu a questão em análise com apoio nos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, quanto à alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, relevante destacar que, desde o ano de 2019, no exercício de sua atribuição constitucional para organização judiciária (cf. Art. 125, da CF/88), e atento às suas peculiaridades regionais e estruturais, este Tribunal de Justiça, editou Resolução TJAL nº 11, de 26 de março de 2019 (DJe de 2.4.2019), segundo a qual: 



    Art. 1º O Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, criado pela Lei Estadual no 7519, de 17 de julho de 2013, tem competência limitada ao âmbito da Comarca de Maceió. 



    Art. 2º A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, observado o disposto na Lei Federal no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 e atendendo a necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, fica limitada às causas no valor de ate 60 (sessenta) salários mínimos relativas às seguintes matérias quando o Estado ou o Município e suas fundações, autarquias e empresas públicas forem réus: 



    [...] 



    § 3º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 



    [...] 



    V - as causas que versem sobre tributos e atos da administração tributárias, concursos públicos, promoções de servidores civis e militares e as causas de Direito Previdenciário. 



    O mencionado dispositivo foi posteriormente previsto na Lei Estadual nº 8.175/2019, a qual, em seu art. 4º, § 3º, inciso V, estabelece: 



    Art. 4º A competência referente ao atendimento como Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto, observado o disposto na Lei Federal no 12.153, de 2009, e atendendo a necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, fica limitada às causas no valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, relativos às seguintes matérias: 



    [...] 



    § 3º Não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Adjunto: 



    [...] 



    V - as causas que versem sobre tributos e atos da administração tributária, concursos públicos, promoções de servidores civis e militares e as causas de Direito Previdenciário; 



    Constata-se, da simples leitura dos dispositivos legais citados, que os instrumentos normativos excluíram, da competência absoluta em razão do valor, as demandas que versassem sobre promoção de servidor civil ou militar, as quais, por consequência, deveriam ser remetidas a uma das unidades jurisdicionais específicas para julgar demandas em que a Fazenda Pública figure como parte. 



    Na hipótese em deslinde, percebe-se que o presente feito foi proposto com o objetivo de obter a progressão de servidor e o pagamento dos valores retroativos dela decorrentes, subsumindo-se, pois, à exceção constante no referido instrumento normativo local, apto a afastar a competência dos juizados especiais, a despeito de o valor da causa estar inserido nos limites de sua atuação. 



    Noutro dizer, considerando que o pedido está diretamente vinculado à progressão da parte autora, não há como reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a expressa exceção contida nas normas estaduais (doc. 70, pp. 8-10).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.141.059 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2020. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CADASTRO DE RESERVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. SÚMULA 46 DO TJ/GO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA RG. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 46 DO TJ/GO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia referente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF e ao princípio da legalidade, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 3. O pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Súmula 46 do TJ/GO não fez parte das razões do apelo extremo. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem (ARE 1.285.063 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/3/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor (ARE 1.337.692 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2021 — grifei).



    No mesmo sentido, destaco precedentes em que esta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral de casos nos quais foi debatida a competência dos Juizados Especiais à luz de normas infraconstitucionais:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 768.339 RG/SC — Tema 213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2009).



    Ementa: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional (ARE 640.671 RG/RS — Tema 433, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2011).



    Por fim, aponto decisões em que, ao se examinar a mesma controvérsia ora em apreciação, foi rejeitada a repercussão geral, consoante o art. 326, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se entender que a matéria em exame não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas: RE 1.553.442/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2025; e RE 1.557.626/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator